Tribunal: STF
Processo: ARE 1352161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SINDICATO – DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REAJUSTE GERAL ANUAL – LEI N. 19.973/11 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE – OMISSÃO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO – SUPRIMENTO – JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.



    - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos a que alude o art. 37, X, da CF/88, não é automática, dependendo, destarte, da edição de lei específica de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo; de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei orçamentária.



    - Nos termos da tese fixada pelo STF (RE 905357): “Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    - Não obstante a Lei n° 19.973/2011 sinalize fonte de custeio para a revisão geral anual, essa previsão, destituída de natureza técnico-orçamentária, é insuficiente para autorizar o reajuste pretendido. - Recurso ao qual se dá provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei n° 19.973/2011 estabeleceu diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e dos militares, ‘in verbis’: 



    (...)



    Não obstante, referida norma não preenche, à evidência, os requisitos necessários à implementação da revisão geral anual, que dependeria, ainda, de dotação orçamentária e autorização específica na Lei Orçamentária.



     



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente